Tribunal: STF
Processo: Rcl 58820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.3.2023, por Carita Aparecida Freitas Matias contra ato do juízo da Vara Plantão da comarca de Piracicaba/SP. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata que, “na data de 26 de março de 2023[,] a Reclamante CARITA APARECIDA FREITAS MATIAS foi presa em flagrante delito como incursa, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) (…).



    Segundo depreende-se, a mesma e o implicado JAKSON FELIPE ZIVIANI MARIANO portavam entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais) em notas diversas e 02 (dois) celulares (fls. 01-02/14).



    Ademais, infere-se que em que pese as devassas inquisitivas tenham sido perpetradas por Guardas Municipais – em moldes revestidos por ilegalidade latente que será vergastada em momento oportuno – segundo consta dos termos de declarações dos Agentes Estatais que participaram da ocorrência, em revista pessoal em face da Reclamante, absolutamente nada de ilícito foi encontrado, na medida em que a mesma trazia consigo tão somente a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) e aparelho celular de sua propriedade (fls. 03-06).



    Não obstante, o Magistrado Singular integrante do Foro Plantão – 34.ª CJ – Piracicaba/SP optou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (…).



    Entretanto, em juízo prelibatório, não bastasse a evidente ausência de fundamentação para justificar a medida constritiva de liberdade extrema, sobeja-se evidente a necessidade de que os fatos sejam melhor descortinados no decorrer da instrução processual sob o crivo do contraditório, contemplando-se o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Ainda mais, levando-se em conta que a Reclamante é detentora de primariedade, não ostenta maus antecedentes, possui residência, atualmente trabalha como ‘freelancer’ e, notadamente, enquadra-se nas hipóteses de concessão de habeas corpus coletivo de nº 143.641/SP emanado por este Pretório Excelso, notadamente, por figurar como genitora e a única responsável pelos seus filhos de idade tenra, além de suspeitar de uma nova gravidez no cenário contemporâneo”.



    Alega que, “[n]o caso em tela, dispensa adminículos a absoluta inobservância do habeas corpus coletivo de nº 143.641/SP emanado por este Pretório Excelso, ao passo que repisa-se que uma genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e gestante da atual conjuntura está suportando as cerimônias degradantes do encarceramento ao arrepio da dignidade da pessoa humana, mesmo preenchendo todos os requisitos para fazer jus a medida menos invasivas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) Eminente Ministro (a) Relator (a) provimento liminar para que sejam suspensos os efeitos do decreto prisional primitivo e revogada a prisão preventiva combatida, a fim conceder a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ou segregação domiciliar que, evidentemente, preenchem os critérios de adequação e suficiência na atual conjuntura previstos nos artigos 318 e seguintes do Código e Processo Penal, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura;



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, a procedência da pretensão, tornando definitivos os requerimentos de urgência, a fim de que o Reclamante possa responder a eventual processo criminal deflagrado em seu desfavor em liberdade, até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento;



    c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade verificada na espécie, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Plantão da comarca de Piracicaba/SP teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante da reclamante em preventiva, o juízo de origem assentou:



    “(...) De outro lado, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. É dos autos que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como intensa traficância, quando visualizaram um casal saindo de uma casa abandonada, sendo que ambos ao avistarem a aproximação da viatura policial, se assustaram e, ainda Jakson jogou uma sacola que estava em sua mão, para dentro da referida casa, fato este que foi visualizado pelos policiais de maneira clara e precisa, sendo que ambos os atuados rapidamente retornam para dentro da casa, tentando se esquivarem da abordagem. Diante deste fato, os policiais rapidamente desembarcaram da viatura e saíram no encalço dos dois indivíduos, que foram abordados na entrada da residência. A residência trata-se de uma casa abandonada que é utilizada por usuários de drogas e por traficantes para a realização de comercio de drogas no local. Os indivíduos foram abordados e, em revista pessoal nada de ilícito foram localizados com ambos. Lado outro, na sacola jogada por Jakson foi localizada em seu interior a quantia de 30 micro pinos de cocaína, 14 porções de maconha e 12 porções de crack, todos já estavam prontas para o comércio, além de R$ 600,00 reais notas diversas. Ambos negaram a prática do tráfico, contudo, não souberam esclarecer o que estavam fazendo no local, já que não moram ali, também não souberam informar a origem do dinheiro que foi localizado em suas posses, mantendo-se em silencio. O laudo de constatação provisória de fls. 28/30 aponta que as substâncias apreendidas são maconha, cocaína e crack. Quanto à necessidade da prisão, ressalto que o delito de tráfico de drogas praticado, equiparado aos hediondos, é daqueles que vem assombrando a comunidade ordeira, destruindo famílias e fomentando a prática de inúmeros outros, principalmente aqueles contra o patrimônio, perpetrados pelos usuários, na ânsia de adquirirem mais droga, sendo necessário, para a garantia da ordem pública, afastar o agente do meio social. Anoto, para constar, que se denota de certidões criminais (p. 57/58) a existência de uma sentença condenatória recente em nome de Jakson, por crime da mesma espécie, o que muito embora não gere reincidência, denota que faz da criminalidade seu meio de vida, com personalidade deturpada, o que fica sujeito à apreciação do juízo de conhecimento. Nesse contexto, revela-se a insuficiência de outras medidas cautelares, sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reprodução das atividades delituosas e acautelando-se o meio social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, muito embora Carita seja primária, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação (declarou em solo policial estar desempregada – p. 12).



    Posto isso, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de CARITA APARECIDA FREITAS MATIAS e JAKSON FELIPE ZIVIANI MARIANO, qualificados nos autos, em prisão preventiva”.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o pedido de concessão de prisão domiciliar à reclamante foi indeferido nestes termos:



    “(...) No mais, verifico não ser caso de acolhimento do pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar.



    Pelos documentos juntados não há qualquer comprovação de que Carita seja a única responsável pelos filhos menores, ou que esteja gestante.



    Como bem pontuado pela parte contrária, os documentos de 
fls. 110/111, de janeiro de 2023, descreve que a cavidade uterina da paciente se encontrava vazia, devendo se ‘considerar possibilidade de gestação ectópica’, ou seja, extrauterina e que não possui viabilidade de vida, sendo tratada como patologia.



    Face ao retro exposto e considerando que não houve qualquer alteração na situação que ensejou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mantenho a decisão que o fez e indefiro o pedido formulado”.



    7. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar. Foi considerada a gravidade concreta da conduta imputada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo ressaltado ter a reclamante sido presa com corréu em local no qual foi encontrada sacola com “a quantia de 30 micro pinos de cocaína, 14 porções de maconha e 12 porções de crack, todos já estavam prontas para o comércio, além de R$ 600,00 reais notas diversas”. O pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido por não preencher a reclamante os requisitos para a concessão desse benefício, pois “a cavidade uterina [dela] se encontrava vazia, devendo se ‘considerar possibilidade de gestação ectópica’, ou seja, extrauterina e que não possui viabilidade de vida, sendo tratada como patologia”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judiciária, tornando-se imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, a que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora